Tribunal: TJDFT
Processo: 0740401-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740401-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: PAULO DOUGLAS RAMOS DE MELO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial interposto pelo recorrente (ID no 27158945 – pág. 22), certificando o trânsito em julgado em 02/07/2021 e determinando a baixa do RESP ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID no 27158945 – pág. 27). Assim, cumprida a prestação jurisdicional deste órgão colegiado com o julgamento de mérito do presente Agravo em Execução, à Secretária para que certifique o trânsito em julgado do acórdão no 1317339 (ID no 23496863) Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Cumpra-se. P.I. Brasília, 9 de julho de 2021 14:10:43. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador